Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731177-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLIDA ENGENHARIA METALICA LTDA - ME, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, SOLIDA ENGENHARIA METALICA LTDA - ME D E C I S Ã O A empresa apelante SOLIDA ENGENHARIA METALICA LTDA não recolheu preparo recursal ID 32283033. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça em preliminar do apelo. Não obstante é de clareza meridiana o poder econômico da parte, visto que dotada de vastos recursos para realização de complexas montagens de estruturas metálicas, envolvendo valores substanciais, sendo que no caso dos autos requer a complementação de R$ 259.802,89 em um contrato inicial de valor estimado de R$462.400,00, conforme se observa na petição inicial de ID 32282664. Ademais, o autor pagou as custas iniciais normalmente conforme ID 32282663, assim como honorários do perito no valor de R$ 19.200,00 ID 32282824, sem que houvesse qualquer tipo declaração, mas apenas após a prolação da sentença em seu desfavor optou por requer a gratuidade de justiça. Ainda, para comprovar a suposta dificuldade financeira da empresa juntou aos autos Balancetes de 2017 a 2020, ID 32283034 e seguintes. Curiosamente ou por erro na sua elaboração ou por artifício contábil todos os balancetes são idênticos, tendo exatamente os mesmo valores em todos os anos, tanto para receitas, despesas, patrimônios etc fato que seria impossível. Além do mais os balancetes demonstram ativo de quase 100mil reais, caixa de mais de 52mil, ou seja, mesmo que apresente um pequeno prejuízo no ano, demonstra a solidez da empresa. Desse modo o réu apesar de afirmar não traz documento comprobatório da situação difícil que estaria passando a empresa. Ressalte-se que, no caso de pessoa jurídica do porte da ré, a gratuidade de justiça somente é aplicada como exceção caso comprovada de forma clara a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme súmula 481 do STJ. Nestas circunstâncias, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o conjunto documental destes autos. Estabelece o art. 1.007, caput, do CPC, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção, senão vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Por outro lado, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (§ 7o do art. 99 do CPC). Visto isso, considerando que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e que interpôs apelação sem, contudo, comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, intime-a para que realize o seu recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator